Tribunal: TJMT
Processo: 1063493-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063493-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA REGINA CELSO - CPF: 074.523.871-80 (RECORRENTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), AGORA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - CNPJ: 12.646.917/0001-47 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL PARA EAD. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por estudante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de instituição de ensino superior. A recorrente alegou: (i) alteração unilateral da modalidade presencial para EAD; (ii) má qualidade do serviço educacional, com ausência de laboratório prático e despreparo de docentes; (iii) obrigatoriedade de cursar disciplinas de psicologia no primeiro ano, em razão da falta de autorização do MEC para o curso de enfermagem, com posterior exclusão do histórico escolar, o que prolongou a duração do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida pela recorrente, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia se restringe a matéria de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados nos autos.

4.

Configura cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal oportunamente requerida e fundamenta a improcedência do pedido na ausência de comprovação dos fatos que a parte pretendia provar.

5.

A prova testemunhal era pertinente para demonstrar fatos controvertidos relevantes, como a alteração do histórico escolar, a efetiva prestação dos serviços educacionais e a existência de laboratórios práticos.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença proferida em tais condições, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de realização de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida para comprovar fatos controvertidos, quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face à instituição de ensino superior Recorrida.

O processo teve origem em ação na qual a recorrente, estudante do curso de enfermagem oferecido pela recorrida, alegou que: (i) no momento da matrícula, o curso contratado era 100% na modalidade presencial, tendo sido posteriormente migrado para a modalidade EAD sem seu consentimento; (ii) os serviços prestados pela instituição de ensino eram de má qualidade, com ausência de laboratório apropriado para aulas práticas e despreparo dos docentes; (iii) no primeiro ano do curso, em 2019, foi obrigada a cursar disciplinas de psicologia, pois a faculdade ainda não tinha autorização do MEC para o curso de enfermagem, e tais disciplinas foram posteriormente excluídas de seu histórico escolar, prolongando a duração do curso de cinco para seis anos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: (i) houve cerceamento de defesa, pois o juízo prolatou sentença sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida; (ii) a sentença não abordou o fato de que o curso começou em psicologia e que o primeiro ano não contou academicamente; (iii) a sentença não analisou a ausência de descontos nas mensalidades pela mudança da modalidade presencial para EAD; (iv) a alteração da modalidade de ensino configura inadimplemento contratual; (v) a qualidade do serviço foi comprometida com a mudança para EAD, com aulas que chegaram a ter mais de 100 alunos por sala; (vi) houve excessiva troca de professores; (vii) as aulas práticas não ocorreram da forma correta, pois o laboratório prático com bonecos não existiu.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumenta que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois o juízo agiu em conformidade com o art. 355, I, do CPC; (ii) a alteração da modalidade de ensino está amparada pela autonomia didático-científica das instituições de ensino superior; (iii) não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (iv) não restou configurado dano moral indenizável; (v) não há que se falar em estelionato educacional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063493-11.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gabriela Regina Celso

Recorrida(s):

Agora Treinamentos e Curso Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Egrégia Turma;

A recorrente alega que houve cerceamento de produção de provas, pois houve o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida.

Embora o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, no caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos com fundamento na falta de comprovação de prejuízos concretos decorrentes da mudança da modalidade de ensino e da ausência de documentos que comprovassem a oferta de aulas práticas em laboratório.

Ocorre que a recorrente havia solicitado a produção de prova testemunhal justamente para comprovar os fatos alegados na inicial, como a alteração do histórico escolar, a má qualidade do serviço prestado e a ausência de laboratório prático adequado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportunamente pela parte e julga o pedido improcedente por falta de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por reconhecer que houve cerceamento de produção de prova,
dou-lhe provimento
, acolho a referida preliminar
e anulo a sentença
recorrida e determino que seja designada audiência de instrução e julgamento

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025